Tribunal: TJMT
Processo: 1007116-28.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-13
Data de publicação: 2023-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007116-28.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dano ao Erário, Violação aos Princípios Administrativos, Indisponibilidade de Bens, COVID-19]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), JOSE CARLOS JUNQUEIRA DE ARAUJO - CPF: 214.086.611-87 (AGRAVADO), IZALBA DIVA DE ALBUQUERQUE - CPF: 631.613.111-91 (AGRAVADO), VANESSA BARBOSA MACHADO ALVES - CPF: 882.471.801-97 (AGRAVADO), CASA DA LIMPEZA IBIPORA LTDA - ME - CNPJ: 10.769.989/0001-56 (AGRAVADO), DANILO APARECIDO DAGUANO FERREIRA DA SILVA - CPF: 327.696.738-31 (AGRAVADO), LUIZ CARLOS MENDES PRADO JUNIOR - CPF: 608.109.209-72 (ADVOGADO), DIEGO TSUYOSHI KOGA - CPF: 072.610.439-66 (ADVOGADO), ANDERSON VATUTIN LOUREIRO JUNIOR - CPF: 994.281.137-00 (ADVOGADO), RUBSON PEREIRA GUIMARAES - CPF: 240.847.511-20 (ADVOGADO), MPEMT - RONDONOPOLIS (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – INDISPONIBILIDADE DE BENS – INDÍCIOS DA PRÁTICA DE ATO ÍMPROBO E PERIGO DE DANO IRREPARÁVEL OU DE RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO

– NÃO DEMONSTRADOS – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA – DESPROVIMENTO.

O

deferimento do pedido cautelar de indisponibilidade de bens, nos termos da novel legislação, exige a demonstração de fortes indícios da prática do ato ímprobo (
fumus boni juris
) e do perigo de dano irreparável ou do risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
).

Não havendo o preenchimento dos requisitos legais exigidos, na ação de base, deve ser
mantida
a decisão que
não
concedeu o pleito de indisponibilidade de bens.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, contra a decisão, proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa n. 1008095- 78.2021.811.0003, por ele proposta contra José Carlos Junqueira de Araújo, Izalba Diva de Albuquerque, Vanessa Barbosa Machado, Casa da Limpeza Ibiporã Ltda- ME e Danilo Aparecido Daguano Ferreira da Silva, indeferiu o pedido de indisponibilidade de bens dos Agravados (id. 53030139, págs. 01/08 – autos de origem).

O Recorrente pretende a reforma da decisão recorrida, alegando que as justificativas apresentadas no procedimento de dispensa de licitação n. 26/2020, do Município de Rondonópolis, não têm o condão de afastar a obrigatoriedade de realização de pesquisa de preço.

Assevera que a compra, embora tenha sido realizada no período da pandemia, deveria ter sido precedida de uma efetiva pesquisa de preços, bem assim que os Recorridos tinham tempo hábil, recursos e possibilidades de realizá-la.

Aduz que a alegação dos Agravados de que entraram em contato com vários fornecedores e constataram a dificuldade de aquisição imediata dos produtos é falácia, porque desprovida de qualquer prova.

Argumenta que, à época dos fatos (março/2020) não havia falta de equipamentos hospitalares para serem comercializados, mas os Agravados optaram por contatar apenas a Recorrida Casa Hospitalar Ibiporã Ltda.

Afirma que a empresa Casa Hospitalar Ibiporã EIRELI-ME (Casa da Limpeza Ibiporã Ltda.-ME) foi escolhida, na Dispensa de Licitação n. 26/2020, ou seja, que o processo foi direcionado.

Sustenta que o Relatório Técnico, elaborado pelo Centro de Apoio Operacional do Ministério Público – CAOP –, apontou um superfaturamento no valor de R$ 848.342,88 (oitocentos e quarenta e oito mil, trezentos e quarenta e dois reais e oitenta e oito centavos).

Defende que a mencionada empresa é de fachada, já que a servidora da Promotoria de Justiça de Ibiporã-PR foi até o endereço registrado e constatou que o imóvel fica permanentemente fechado, com caixas jogadas e espalhados no chão, sem letreiro ou fachada e que, no local, ninguém tem conhecimento daquela pessoa jurídica.

Ao final, pugna pela provimento do Recurso, para que seja decretada a indisponibilidade dos bens que integram o patrimônio dos Agravados, no valor de R$ 678.852,13 (seiscentos e setenta e oito mil, oitocentos e cinquenta e dois reais e treze centavos) – valores desatualizados, a fim de resguardar o ressarcimento ao erário.

Os Recorridos apresentaram a contraminuta ao Recurso, e, ao final, pugnaram por seu desprovimento (id. 92283979).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. Edmilson da Costa Pereira, opina pelo desprovimento do Recurso (id. 102306487).

Em vista da entrada em vigor da Lei n. 14.230/2021 que alterou, significativamente, os dispositivos da Lei n. 8.429/1992 – Lei de Improbidade Administrativa –, surge a dúvida se as novas regras valem, ou não, para as ações de improbidade administrativa em curso, determinei no id. 111442460, a intimação das partes, para, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentarem manifestação sobre a questão, como, também, a Procuradoria-Geral de Justiça, para se manifestar quanto à aplicabilidade das novas regras ao caso em tela, o que foi devidamente cumprido.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, contra a decisão, proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa n. 1008095- 78.2021.811.0003, por ele proposta contra José Carlos Junqueira de Araújo, Izalba Diva de Albuquerque, Vanessa Barbosa Machado, Casa da Limpeza Ibiporã Ltda- ME e Danilo Aparecido Daguano Ferreira da Silva, indeferiu o pedido de indisponibilidade de bens dos Agravados (id. 53030139, págs. 01/08 – autos de origem).

Denota-se dos autos de origem que o Ministério Público Estadual propôs a Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa, contra
José Carlos Junqueira de Araújo, Izalba Diva de Albuquerque, Vanessa Barbosa Machado, Casa da Limpeza Ibiporã Ltda- ME e Danilo Aparecido Daguano Ferreira da Silva
, alegando, em apertada síntese, que por
atuação dolosa e ímproba, provocaram gravíssimo dano ao erário, realizando compra de produtos hospitalares com superfaturamento, uma vez que deixaram de atuar com o devido zelo e cuidado exigido ao caso, não promovendo pesquisa de preços necessárias e possíveis para uma melhor compra, provocando assim elevado prejuízo financeiro de mais de R$ 848.342,88 (oitocentos e quarenta oito mil, trezentos e quarenta dois reais e oitenta oito centavos), ao erário de Rondonópolis.

Pleiteou, ainda, a indisponibilidade de bens, no valor que corresponde ao prejuízo, atualizado, ao erário.

O Julgador singular
indeferiu o pedido de indisponibilidade de bens dos Agravados (id. 53030139, págs. 01/08 – autos de origem).

Inconformado,
o Ministério Público Estadual
interpôs o presente Recurso de Agravo de Instrumento.

De início, assinalo que, nesta seara recursal, cabe somente a análise do acerto, ou não, da decisão, sob pena de supressão de instância.

Cumpre registrar que, n
o que tange às normas processuais, é imprescindível observar a regra esposada no artigo 14, do Código de Processo Civil, que assim dispõe:

Art. 14. A norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada.

Com o advento da Lei n. 14.230/2021, houve significativa modificação na sistemática da aplicação de medidas cautelares nas ações de improbidade administrativa.

Como cediço, as medidas cautelares ostentam natureza jurídica processual, cujo propósito é garantir o resultado útil do processo, portanto, incide a retro mencionada disposição do artigo 14, do Código de Processo Civil.

As normas processuais, introduzidas pela Lei n. 14.230/2021 aplicam-se imediatamente à demanda em curso, notadamente naquilo que trata das medidas cautelares impostas no Primeiro Grau, ainda que a decisão que as deferiu tenha sido prolatada antes da reforma legislativa, isso porque as tutelas provisórias detêm caráter precário, isto é, não se revestem de definitividade, podendo ser revistas a qualquer tempo.

Feitas essas considerações, passo a analisar, se há, ou não, a probabilidade de o pedido de revogação da cautelar de indisponibilidade de bens ser deferido.

Com o advento da Lei n. 14.230/2021, o regime de indisponibilidade de bens passou a vigorar com a seguinte redação:

Art. 16. Na ação por improbidade administrativa poderá ser formulado, em caráter antecedente ou incidente, pedido de indisponibilidade de bens dos réus, a fim de garantir a integral recomposição do erário ou do acréscimo patrimonial resultante de enriquecimento ilícito.

§ 1o-A – (...).

3o - O pedido de indisponibilidade de bens a que se refere o
caput
deste artigo apenas será deferido mediante a demonstração no caso concreto de perigo de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo, desde que o juiz se convença da probabilidade da ocorrência dos atos descritos na petição inicial com fundamento nos respectivos elementos de instrução, após a oitiva do réu em 5 (cinco) dias. (Negritei).

Antes das modificações oriundas da referida Lei, prevalecia a firme jurisprudência do STJ, no sentido de ser desnecessária a demonstração de dilapidação patrimonial ou insolvência por parte do requerido, para a decretação
ad cautelam
da ordem de indisponibilidade de bens (REsp n. 1366721/BA, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos).

A cautelar de indisponibilidade de bens tratava-se de tutela provisória de evidência, que dispensa qualquer análise acerca da urgência da medida.

Com a reforma da LIA, contudo, o aludido entendimento vinculante foi superado.

Na forma do artigo 16, §3
o
, com a nova redação, os pressupostos autorizadores da indisponibilidade de bens são: 1) a constatação de indícios dos atos ímprobos narrados na petição inicial (
fumus boni juris
) e, cumulativamente, 2) a demonstração do perigo de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
).

Além disso, a indisponibilidade deve recair sobre bens que assegurem exclusivamente o integral ressarcimento do dano ao erário, sem incidir sobre os valores a serem eventualmente aplicados a título de multa civil ou sobre acréscimo patrimonial, decorrente da atividade lícita (art. 16, §10, da Lei n. 8.429/1992).

Nesse ponto, anota-se, também restou superada a tese firmada no Tema repetitivo n. 1.055, do STJ, que enunciava ser cabível a inclusão do valor de eventual multa civil na cautelar de indisponibilidade de bens, decretada no bojo da ação de improbidade.

Ademais, se houver mais de um réu na ação – hipótese dos autos –, a somatória dos valores indisponíveis não poderá superar o montante indicado na petição inicial, a título de dano ao erário ou enriquecimento ilícito (art. 16, § 5
o
, da LIA).

No caso em questão,
verifico que, aos Recorridos foram atribuída a prática de ato ímprobo, em razão de suposta fraude à dispensa de licitação, direcionamento da compra e superfaturamento na aquisição dos produtos, conforme apurado pelo CAO - Centro de Apoio Operacional do Ministério Público de Mato Grosso, no Relatório Técnico no 106/2021.

Ocorre que
o Recorrente não obteve êxito em demonstrar que, de fato, houve dano ao erário, pois a empresa Recorrida entregou os equipamentos médico-hospitalares, adquiridos e pagos pelo Município de Rondonópolis, e o Relatório Técnico, emitido pelo CAOP, por ser prova unilateral, não justifica a concessão de tal medida.

Além disso, os elementos probatórios, constantes do caderno processual não demonstram que os preços praticados, à época da contratação, correspondem àqueles apontados pelo CAOP.

Não bastasse isso, é de conhecimento que o preço do produto sofre variação, quando vem acompanhado de “acessórios” e, no caso em questão, não se sabe se os fornecidos pela empresa Agravada são, ou não, completos, o que será averiguado no curso da instrução.

Assim, os elementos probatórios trazidos ao processo não permitem, nessa fase inicial,

afirmar com evidências de que houve lesão ou dano ao erário público, decorrente do Contrato no 347/2020, celebrado pelo Recorrido José Carlos Junqueira de Araújo, na qualidade de Prefeito de Rondonópolis, com a empresa requerida Casa Hospitalar Ibiporã Eireli-ME e seu sócio proprietário, Danilo Aparecido Daguano Ferreira da Silva.

Assim, o fato de o Processo de Dispensa de Licitação n. 26/2020 ter sido instruído com apenas 01 (um) orçamento que, inclusive, foi emitido pela empresa contratada, por si só, não implica que houve sobrepreço, visto que, em período de pandemia, ainda que no início, os preços dos produtos, relacionados à saúde, sofrem significativa variação.

Frise-se que o Magistrado
a quo
, na decisão recorrida, consignou que, embora existam indícios de irregularidade no processo de Dispensa de Licitação n. 26/2020, a existência, ou não, de dano ao erário exige, necessariamente, dilação probatória.

Desse modo,
entendo que os requisitos necessários à concessão da ordem de indisponibilidade de bens não foram preenchidos, já que não há indícios da prática de ato ímprobo
(
fumus boni juris
) e muito menos a demonstração do perigo de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
).

Enfatizo que, diferentemente do sustentado pelo Recorrente, não há análise do mérito da ação de base, mas se houve, ou não, o preenchimento dos requisitos legais exigidos para a concessão da ordem de indisponibilidade de bens.

Por tais considerações, o desprovimento do Recurso é medida impositiva.

Forte nessas razões,
DES
PROVEJO
o Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Ministério Público Estadual, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/02/2023